Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007274-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA APENAS PARA AUTORIZAR A CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – PRETENSÃO DE REFORMA QUANTO À ABSTENÇÃO DO BANCO DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que, ao discutir cláusulas supostamente abusivas, não obstante seja direito da parte Agravante depositar os valores que entende devidos, ou seja, a menor do que os contratados, não se pode perder de vista o entendimento assente na jurisprudência, de que tal quantia não é suficiente a elidir os efeitos da mora, pois é necessário o concurso dos demais requisitos enumerados pelo STJ.

Por outro lado, o depósito integral dos valores, ou seja, nos moldes contratados, evita/purga os efeitos da mora. Noutras palavras, é capaz de impedir a negativação do nome da parte Agravante, e deter o credor de buscar o seu crédito por outros meios.

No caso em comento, pretende a agravante depositar o valor integral das parcelas que irão vencer, trazendo a planilha juntamente com a inicial, cumprindo o disposto no aludido artigo, o que por si só demostrada a aparência do bom direito.

Ademais, há fortes indícios de cobrança abusiva com aplicação de juros a patamar além do permitido na legislação pátria, deixando este julgador na dúvida quanto a sua legalidade, sendo assim, na dúvida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, interpretando-se a cláusulas contratuais em favor da parte mais vulnerável na demanda e na relação contratual, que no caso a parte agravante.

No tocante ao requisito do perigo da demora resta evidente, este se consubstancia pelo fato de que poderá a agravante ter grande prejuízo, pois além de se ver coagido a pagar o valor fixado unilateralmente pela agravada na fatura emitida, corre o risco de seu nome ser enviado nos registros de proteção ao crédito e suportar eventual execução do contrato, causando-lhe prejuízos de toda natureza.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BACKES & COELHO BACKES LTDA – EPP, em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada e Consignação em Pagamento nº. 1004655- 69.2024.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência tão-somente, para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões, aduz o agravante que pretende revisar o contrato de Capital de giro, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que contratou Capital de Giro para não fechar as portas e continuar suas operações junto a Ré no montante de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) com prazo de pagamento em 59 (cinquenta e nove) meses, e quando da assinatura do contrato ficou omisso com relações a taxas de juros, e o banco incluiu taxas de operação, venda casada de seguro dentre outras, que elevaram o valor das parcelas absurdamente tornando-as impagáveis.

Alegou que foi induzida em sua boa-fé a realizar a operação junto ao banco para manter seu fluxo de caixa, por consequência, a Autora não teve condições de adimplir no tempo e modo pactuado, as parcelas de janeiro de 2024 em diante com a Requerida, e podendo vim a se tornar uma dívida impagável devido aos juros aplicado alinhado com os encargos devido a futura inadimplência.

Destacou que a Requerida se recusa e se recusou terminantemente a rever de forma amigável o quantum das pretensas dívidas, bem como se nega em rever os pagamentos efetuados de forma desproporcionais aos parâmetros legais aplicáveis no mercado financeiro. Que não foi informado no contrato nem o sistema de amortização utilizado pela Requerida, dentre diversos outros fatores de irregularidade, principalmente com relação a venda casa de seguro no valor de R$82.074,30 (oitenta e dois mil, setenta e quatro reais e trinta centavos) embutido no contrato, bem ainda que a que a taxa real praticada é maior do que a contratada.

Afirmou que a Requerida vem realizando a cumulação indevida de encargos moratórios e que a parcela real do contrato não poderia ultrapassar o valor de R$26.151,84 (vinte seis mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Que diante desse quadro, requereu perante o juízo de piso a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora e a autorização de depósito judicial correspondentes ao valor integral das parcelas que irão vencer, mais o valor de R$ 63.519,61 (sessenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), relacionado as parcelas vencidas, bem como determinar à requerida/agravada que se abstenha de incluir o nome da autora no serviço de proteção ao crédito, bem ainda a suspensão de qualquer Execução Judicial ou extrajudicial e eventual consolidação de propriedade, sendo tal tutela deferida em parte, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, pretende a concessão da tutela de urgência incidental, para que seja determinado à Agravada para que se abstenha de incluir o nome da parte Agravante nos cadastros restritivos de crédito ou, se já incluído, que o exclua, suspenda qualquer ato executória judicial ou extrajudicial caso já iniciado, principalmente qualquer consolidação de propriedade, devido ao já deferimento consignação com relação aos depósitos das parcelas.

O pedido liminar recursal foi deferido para determinar que a agravante deposite os valores mensais e contínuos na quantia de R$ 30.601,03 (trinta mil, seiscentos e um reais e três centavos), correspondentes ao valor estipulado no contrato das parcelas que irão vencer, mais o valor de R$ 63.519,61 (sessenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), relacionado às parcelas vencidas, consequentemente, devendo a parte agravada se abster de incluir o nome da autora/agravante no serviço de proteção ao crédito e de executar o contrato sub judice, até o julgamento do mérito recurso (ID 208157697).

Contraminuta da parte agravada (ID 212250184).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando que vem sofrendo com os encargos abusivos do contrato de crédito firmado com a Requerida, contrato de Capital de giro acima de 365 dias, de nº 00332185300000025720, uma vez que as taxa, juros, comissões e outros encargos tornaram as parcelar impagáveis.

No entanto, devido à grande dificuldade financeira na qual vem enfrentando a nossa economia e devido a pandemia a Parte autora vem colhendo os frutos “podres” da crise mundial, com baixa demanda de serviço, a parte autora contratou Capital de Giro para não fechar as portas e continuar suas operações junto a Ré no montante de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) com prazo de pagamento em 59 (cinquenta e nove) meses, conforme extrato de contrato em anexo, já que o banco não entregou a via do contrato ao autor.

Ficou acordado um prazo total de 60 meses, só que a quantidade de 59 (cinquenta e nove) parcelas no valor de R$ 30.601,03 (trinta mil, seiscentos e um reais e três centavos), quando da assinatura do contrato ficou omisso com relações a taxas, e conforme pode ser visto no extrato de contrato anexo, o banco incluiu taxas como, por exemplo, de operação, venda casada de seguro dentre outras.

Contudo, as taxas e juros, elevaram o valor das parcelar absurdamente tornando-as impagáveis, assim a Requerida tenta se aproveitar e se enriquecer ilicitamente apresentando propostas ainda mais abusivas com valores super onerosos.

Assim, o descompasso gerado entre as altas taxas de juros unilateralmente estipulados no contrato supramencionados aliada a dificuldade econômica enfrentada pela economia brasileira e a impossibilidade de repasse desse custo ao consumidor, terminou por produzir resultados os mais danosos possíveis a quem necessite utilizar um empréstimo bancário ou o limite do cheque especial.

Anota que a Requerida se recusa e se recusou terminantemente a rever de forma amigável o quantum das pretensas dívidas, bem como nega-se em rever os pagamentos efetuados de forma desproporcionais aos parâmetros legais aplicáveis no mercado financeiro.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, seja deferido para consignar em juízo os pagamentos mensais incontroversos; que o requerido se abstenha de negativar seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como seja determinada a suspensão de qualquer execução extrajudicial ou atos expropriatórios.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência tão-somente, para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300), de modo que questões que não foram abordadas na decisão não serão conhecidas sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito.

Isto porque, a priori, a probabilidade do direito invocado se mostra evidente, uma vez que, até prova em contrário, partir da edição do Código de Processo Civil, para estabelecer critérios objetivos para processos que versem sobre “empréstimos”, “financiamentos" ou "arrendamentos mercantis" foi inserido no artigo 330, §§ 2ª e 3ª, de modo que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimos ou financiamentos, como no caso,

deve ser feito o pagamento da parte incontroversa.

Confira redação dos dispositivos:

"§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Conforme se vê, com a inserção da regra processual dos §§ 2ª e 3ª do artigo 330 do novo Código de Processo Civil, impõe-se à parte autora, sobretudo de “Ação Revisional”, o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados.

Confira o seguinte julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES, DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ OU STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das alegações do agravante, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do agravado. A hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha exigindo, concomitantemente, para o cancelamento ou suspensão de anotações nos órgãos de proteção ao crédito: a) que o direito esteja sendo discutido judicialmente; b) que a discussão se funde em fumus boni iuris e jurisprudência da Corte Superior ou Extraordinária; c) que a parte deposite ou caucione o valor incontroverso da dívida. Esclareça-se que, estando o agravante inadimplente, a anotação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do agravado. Assim, a simples contestação judicial dos débitos não obsta o exercício desse direito. Adaptando-se o entendimento jurisprudencial do STJ ao artigo 285-B, do CPC, impõe-se o indeferimento da pretensão do agravante, de depósito das parcelas do contrato, no valor que entende incontroverso, que somente acarreta transtornos às partes, em razão de requerimentos mensais de expedição de guias para depósito, por parte do devedor e de alvarás para levantamento, por parte do credor, burocratizando e atravancando o processo, desnecessariamente. Demais disso, além de a discussão não se fundar em aparência de bom direito e jurisprudência do STJ ou STF, o agravado não está obrigado a receber de forma diversa da contratada, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da cobrança das parcelas mensais, por meio dos boletos bancários, conforme avençado (CCB, art. 336)” (TJ-MG, Agravo Interno Cv 1.0024.13.180446-0/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2013, publicação da súmula em 23/07/2013).

Dessa forma, ao discutir cláusulas supostamente abusivas, não obstante seja direito da parte Agravante depositar os valores que entende devidos, ou seja, a menor do que os contratados, não se pode perder de vista o entendimento assente na jurisprudência, de que tal quantia não é suficiente a elidir os efeitos da mora, pois é necessário o concurso dos demais requisitos enumerados pelo STJ.

Por outro lado, o depósito integral dos valores, ou seja, nos moldes contratados, evita/purga os efeitos da mora. Noutras palavras, é capaz de impedir a negativação do nome da parte Agravante, e deter o credor de buscar o seu crédito por outros meios.

No caso em comento, pretende a agravante depositar o valor integral das parcelas que irão vencer, trazendo a planilha juntamente com a inicial, cumprindo o disposto no aludido artigo, o que por si só demostrada a aparência do bom direito.

Ademais, há fortes indícios de cobrança abusiva com aplicação de juros a patamar além do permitido na legislação pátria, deixando este julgador na dúvida quanto a sua legalidade, sendo assim, na dúvida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, interpretando-se a cláusulas contratuais em favor da parte mais vulnerável na demanda e na relação contratual, que no caso a parte agravante.

No tocante ao requisito do perigo da demora resta evidente, este se consubstancia pelo fato de que poderá a agravante ter grande prejuízo, pois além de se ver coagido a pagar o valor fixado unilateralmente pela agravada na fatura emitida, corre o risco de seu nome ser enviado nos registros de proteção ao crédito e suportar eventual execução do contrato, causando-lhe prejuízos de toda natureza.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão a quo, deferir na íntegra a
tutela de urgência, devendo a agravante depositar a os valores mensais e contínuos na quantia de R$ 30.601,03 (trinta mil, seiscentos e um reais e três centavos), correspondentes ao valor estipulado no contrato das parcelas que irão vencer, mais o valor de R$ 63.519,61 (sessenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), relacionado as parcelas vencidas, consequentemente, deve a parte agravada se abster de incluir o nome da autora/agravante no serviço de proteção ao crédito e de executar o contrato sub judice, até o julgamento de mérito da causa na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024